Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 43, §2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 404 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte já se posicionou no sentido de que os órgãos de proteção ao crédito somente respondem pela inscrição indevida nos seus cadastros, caso não tenha precedido a competente comunicação ao interessado, consoante disposição elencada no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do enunciado Sumular no 404 do Superior Tribunal de Justiça, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”, bastando a comprovação de postagem da notificação.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para majoração do montante arbitrado.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do apelo limitam-se ao exercício do direito de recorrer contra sentença que entendeu contra si desfavorável.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.